Tribunal: CARF
Processo: 10283.721246/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.721246/2008-17
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.261 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de agosto de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SHOWA DO BRASIL LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE VEICULA DECISÃO DE
MATÉRIA JÁ DEFINITIVAMENTE JULGADA. INCOMPETÊNCIA DA
AUTORIDADE JULGADORA.
A decisão de matéria não litigiosa, porque já objeto de decisão administrativa
anterior, não se insere na competência do Colegiado a quo, devendo ser
declarada sua nulidade com fundamento no art. 59, inciso II, do Decreto no
70.235, de 1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em declarar a nulidade
do acórdão recorrido na parte em que veiculou decisão acerca de matéria não mais litigiosa
nestes autos, fora da competência do Colegiado a quo, vencido o Conselheiro Alexandre Evaristo
Pinto (relator) que conhecia e negava provimento ao recurso especial da PGFN. Designada para
redigir o voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.721246/2008-17
Fl. 787
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.261 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.721246/2008-17

Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca e Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional (e-
fls. 664 e ss.), previsto nos artigos 67 e seguintes do Anexo II do Regimento Interno do CARF -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, contra o Acórdão no 1201-
002.481 (da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção do CARF, e-fls. 654 e ss.), por meio
do qual o colegiado DEU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário.
O Acórdão recorrido foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2003
PRL. APURAÇÃO DO PREÇO PARÂMETRO. OPERAÇÕES COM
PESSOAS VINCULADAS NO BRASIL. EXCLUSÃO.
O Legislador, ao prescrever que, para a fórmula do PLR, somente serão
considerados os preços praticados pela empresa com compradores não
vinculados (artigo 18, § 3°, da Lei n. 9.430/96), excluiu intencionalmente
as operações de revenda para empresas vinculadas, pouco importando o
seu domicílio (Brasil ou exterior).
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. CABIMENTO.
A multa de ofício de 75% está prevista em lei, razão pela qual deve ser
exigida.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
parcial provimento ao recurso voluntário para excluir o ajuste
decorrente das operações praticadas pela Recorrente com a empresa
vinculada
MOTO
HONDA
DA
AMAZÔNIA
LTDA.
(CNPJ
04.012.043/000148), nos termos do voto do relator
Tratando-se de processo digital encaminhado à PFN na forma do art. 7o da
Portaria MF no 527, de 2010, tem-se que a intimação pessoal presumida se deu no prazo de 30
dias contados de 15/10/2018 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 663), ou seja, em
14/11/2018. Tendo o processo retornado ao CARF em 19/11/2018 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 686), verifica-se que é manifesta a tempestividade da interposição do
recurso especial.
Aponta a Recorrente divergência de interpretação da legislação tributária em
relação à possibilidade de adoção do PRL nas vendas para pessoas vinculadas dentro do
território nacional.
Os paradigmas apresentados e não reformados são os seguintes: Acórdão no 1102-
00419 e Ac. 9101-002.444.
Fl. 788
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.261 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.721246/2008-17

Nos termos do Despacho de Admissibilidade, é importante ressaltar a análise
elaborada:
Os paradigmas, ao analisarem a questão, entenderam que o
referido dispositivo veda que sejam utilizados como parâmetro
para apuração do preço de transferência (pela aplicação do
método PRL) somente os preços praticados com compradores
vinculados domiciliados no exterior, como defenderam a
Fiscalização e a DRJ de origem, apontando o conceito de "pessoa
vinculada" trazido pelo art. 23 da Lei no 9.430/1996. Por outro
lado, a decisão recorrida concluiu que não há nenhuma
restrição quanto ao domicílio do comprador, que o “Legislador,
então, ao prescrever que, para a fórmula do PRL, somente
serão considerados os preços praticados pela empresa com
compradores não vinculados, excluiu intencionalmente as
operações de revenda para qualquer empresa vinculada sem
nenhuma condição adicional, pouco importando o domicílio do
adquirente (Brasil ou exterior)”.
Evidente que diante de situações análogas, os acórdãos
confrontados adotaram conclusões diversas. As teses, portanto, são
contrárias quanto à interpretação do art. 18 (em especial § 3°); art.
23 da Lei n. 9.430/96.
Pare melhor elucidação, impende ver excertos do votos condutor do
recorrido:
(...)
i) “Quanto ao conceito de vinculada instituída na lei, o § 3° do art.
18 não pode ter sua leitura isolada. Seu comando se interpretado á.
luz do art. 23 da Lei n° 9.430/96, pressupõe que as partes sejam
situadas em países distintos, o que enseja a transferência indireta de
lucros conforme a carga tributária de cada país.
ii) O escopo do controle dos preços de transferência consiste em
evitar a transferência de lucros para o exterior, no intuito de evitar a
erosão da base tributável nacional. Em outras palavras, a busca pelo
preço de mercado, livre de interferência, não é um fim em si
mesmo. Busca-se o preço de mercado para impedir que os lucros da
empresa nacional sejam transferidos a outro país, via manipulação
de preços nas operações com partes vinculadas. Se a manipulação
de preços ocorre entre empresas vinculadas situadas no Brasil, não
há erosão da base tributável nacional, urna vez que o lucro será
devidamente tributado em uma das partes da operação (IRPJ e
CSLL, além do PIS e da Cofins)”.
Seguem agora excertos do votos condutores dos dois paradigmas
que trataram de uma mesma situação fática1, transcritos pela
Recorrente, a fim de demonstrar a divergência:
(...)
Fl. 789
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.261 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.721246/2008-17

Do mesmo arcabouço jurídico e da similitude fática
Ambos os Acórdãos trataram da matéria ligada à preço de
transferência, no âmbito do método PRL, em que o ponto relevante
da discussão passou pelo conceito de não vinculação previsto no
art. 18, § 3o2 c/c art. 23 da Lei n. 9.430/96.
Da divergência constatada
A Recorrente logrou êxito em demonstrar a divergência.
Isso porque enquanto a decisão recorrida firmou o entendimento de
que o comando do artigo 18, § 3o, da Lei no 9.430/1996 impõe
entender que o conceito de não vinculação nele disposto para efeito
de exclusão da formação dos preços praticados comparáveis (preço
parâmetro na sistemática PRL) não impõe qualquer restrição
quanto ao domicílio do adquirente (Brasil ou exterior), ou seja
pertenceu ao mesmo grupo econômico e está localizada no Brasil é
considerada empresa vinculada e assim não devem ser
considerados os preços praticados entre elas; De outra banda, os
referidos paradigmas expõem entendimento completamente diverso
a respeito do conceito de não vinculação, extraindo a partir de um
argumento a contrario senso das situações taxativas dispostas no
art. 23 da Lei no 9.430/96 (paradigma 2), ou a partir de uma
interpretação teleológica (paradigma 2), que para efeito de
formação do preço parâmetro, os adquirentes pertencentes ao
mesmo grupo econômico podem estar localizados no território
nacional, caso contrário, se estaria distorcendo o sentido da regra
de ajuste do preço de transferência que visa impedir a transferência
apenas de lucros de um país para outro (paradigma 1).
Por outras palavras, o conceito de pessoa vinculada, no recorrido,
para efeito de cálculo do preço parâmetro (na sistemática PRL) é
mais amplo, bastando envolver o vínculo societário e
consequentemente o conceito de não vinculação mais restrito:
"excluiu intencionalmente as operações de revenda para empresas
vinculadas, pouco importando o seu domicílio (Brasil ou exterior)."
De outra banda, nos paradigmas, o conceito de vinculação se
restringe às aquisições domiciliadas no exterior (art. 23 e incisos,
Lei n° 9.430/96), portanto, a não vinculação disposta artigo 18, §
3o, da Lei no 9.430/1996 é mais ampla: abarca também os
adquirentes nacionais, mesmo pertencente ao mesmo grupo
econômico.
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos
examinados
revelam-se
divergentes,
restando
plenamente
configurada a divergência jurisprudencial apontada pela recorrente.
Diante do exposto, OPINO por DAR SEGUIMENTO ao Recurso
Especial, interposto pela Fazenda Nacional.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.261 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.721246/2008-17

Diante do seguimento do recurso especial, o contribuinte apresentou contrarrazões
destacando que o acórdão de piso foi devidamente fundamentado e seguiu as normas legais
vigentes.
Ademais, o contribuinte alega que em análise de acordo com a legislação
brasileira, o contribuinte ficaria sem método a ser aplicado para o cálculo do preço de
transferência se o entendimento da Fazenda Nacional for adotado.
Diante do exposto, o contribuinte requer que seja negado provimento ao recurso
com manutenção do acórdão de piso para que seja mantida a exclusão do ajuste decorrente das
operações praticadas pela recorrida com a Moto da Amazônia Ltda.
É o relatório no que reputo essencial.
Voto Vencido
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso especial do Procurador - Admissibilidade
O Recurso Especial é tempestivo.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
Fl. 791
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.261 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.721246/2008-17

§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
Fl. 792
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.261 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.721246/2008-17

§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim em face da aplicação do Direito,
mais precisamente quando os Julgadores possam, a partir do cotejo das decisões (recorrido x
paradigma(s)), criar a convicção de que a interpretação dada pelo Colegiado que julgou o
paradigma de fato reformaria o acórdão recorrido.
No tocante ao primeiro acórdão paradigma, trago aqui trecho do voto que
expressamente pontua que o artigo 18 da Lei n. 9.430/96 não pode ser interpretada isoladamente
do artigo 23 da Lei n. 9.430/96, conforme abaixo:

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 793
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.261 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.721246/2008-17

No caso do segundo paradigma, é importante transcrever trecho do voto do
acórdão:

Fl. 794
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.261 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.721246/2008-17

Conforme pode ser observado, nos dois paradigmas apontados, entendeu-se que o
conceito de pessoa vinculada do artigo 23 da Lei n. 9.430/96 deve ser utilizado para fins de
interpretação dos artigos 18 a 22 da Lei n. 9.430/96, de forma que diferentemente do acórdão
recorrido, não foi dado o entendimento de que o artigo 23 e o artigo 18 podem ser interpretados
de formas diversas.
Desse modo, entendo que resta caracterizada a divergência jurisprudencial.
Assim sendo, voto por CONHECER do Recurso Especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator

Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
O I. Relator restou vencido em sua proposta de conhecer e negar provimento ao
recurso especial da PGFN. A maioria do Colegiado compreendeu que o acórdão recorrido
deveria ser anulado na parte que suscitou o dissídio jurisprudencial apontado no recurso especial.
O dissidio jurisprudencial suscitado pela PGFN foi reconhecido em face dos
paradigmas no 1102-00.419 e 9101-002.444, nos seguintes termos do exame de admissibilidade:
Isso porque enquanto a decisão recorrida firmou o entendimento de que o comando
do artigo 18, § 3o, da Lei no 9.430/1996 impõe entender que o conceito de não
vinculação nele disposto para efeito de exclusão da formação dos preços praticados
comparáveis (preço parâmetro na sistemática PRL) não impõe qualquer restrição quanto
ao domicílio do adquirente(Brasil ou exterior), ou seja pertenceu ao mesmo grupo
econômico e está localizada no Brasil é considerada empresa vinculada e assim não
devem ser considerados os preços praticados entre elas; De outra banda, os referidos
paradigmas expõem entendimento completamente diverso a respeito do conceito de
não vinculação, extraindo a partir de um argumento a contrario senso das situações
taxativas dispostas no art. 23 da Lei no 9.430/96 (paradigma 2), ou a partir de uma
interpretação teleológica (paradigma 2), que para efeito de formação do preço
parâmetro, os adquirentes pertencentes ao mesmo grupo econômico podem estar
localizados no território nacional, caso contrário, se estaria distorcendo o sentido da
regra de ajuste do preço de transferência que visa impedir a transferência apenas de
lucros de um país para outro (paradigma 1).
Por outras palavras, o conceito de pessoa vinculada, no recorrido, para efeito de
cálculo do preço parâmetro (na sistemática PRL) é mais amplo, bastando envolver o
vínculo societário e consequentemente o conceito de não vinculação mais restrito:
"excluiu intencionalmente as operações de revenda para empresas vinculadas, pouco
importando o seu domicílio (Brasil ou exterior)." De outra banda, nos paradigmas, o
conceito de vinculação se restringe às aquisições domiciliadas no exterior (art. 23 e
incisos, Lei n° 9.430/96), portanto, a não vinculação disposta artigo 18, § 3o, da Lei no
9.430/1996 é mais ampla: abarca também os adquirentes nacionais, mesmo pertencente
ao mesmo grupo econômico. (destaques do original)
A exigência em tela decorre da constatação de falta de ajustes de preços de
transferência na apuração do ano-calendário 2003. A Contribuinte adotou o método CPL, mas
não apresentou a documentação de suporte, e a autoridade lançador recalculou os ajustes pelo
Fl. 795
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.261 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.721246/2008-17

método PRL. Em impugnação, a Contribuinte discordou da aplicação do método PRL porque as
operações que serviram de base de cálculo do preço parâmetro foram efetuadas com pessoas
jurídicas a ela vinculadas, bem como apontou a ilegalidade da metodologia veiculada na
Instrução Normativa SRF no 243/2002. Na decisão de 1a instância a exigência foi mantida
integralmente. Já no julgamento do recurso voluntário, inicialmente, decidiu-se no Acórdão no
1202-001.026 que:
Acordam os membros do colegiado, nos termos do relatório e votos que integram o
presente julgado, em: por unanimidade de votos, rejeitar os pedidos de alteração do
método de cálculo do preço-parâmetro e da inaplicabilidade do método PRL 60 no
cálculo do preço-parâmetro nas vendas exclusivas a pessoas jurídicas vinculadas
domiciliadas no Brasil; e, no mérito, por maioria de votos, dar provimento ao recurso
voluntário, para considerar ilegal o método de cálculo PRL 60 constante da IN SRF no
243/2002. Vencidos os Conselheiros Viviane Vidal Wagner e Plínio Rodrigues Lima
(relator). Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Carlos Alberto
Donassolo.
Tal decisão foi revertida no Acórdão no 9101-002.936, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial, com retorno
dos autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões constantes do
recurso voluntário, vencidos os conselheiros Daniele Souto Rodrigues Amadio
(relatora), Luís Flávio Neto e Gerson Macedo Guerra, que lhe negaram provimento. O
conselheiro Gerson Macedo Guerra acompanhou a relatora pelas conclusões. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão.
Debateu-se, no referido julgado, exclusivamente a ilegalidade da Instrução
Normativa SRF no 243/2002.
Nota-se, contudo, que no primeiro julgamento do recurso voluntário, a 2a Turma
da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento havia acompanhado, à unanimidade, o entendimento
assim enunciado pelo ex-Conselheiro Plínio Rodrigues Lima, acerca da matéria agora trazida
pela PGFN em seu recurso especial:
Quanto ao argumento de proibição da utilização do preço de revenda entre pessoas
jurídicas do mesmo grupo econômico, ainda que domiciliadas no Brasil, não assiste
razão à Recorrente.
Inicialmente, a Fiscalização optou por aplicar o método PRL em razão de a Recorrente
não ter atendido ao disposto parágrafo único, do art. 40, da IN 243, de 2002, a saber
(Fls. 11 e 18):
Art. 40. A empresa submetida a procedimentos de fiscalização deverá fornecer
aos Auditores-Fiscais da Receita Federal (AFRF), encarregados da verificação:
I – a indicação do método por ela adotado;
II – a documentação por ela utilizada como suporte para determinação do preço
praticado e as respectivas memórias de cálculo para apuração do preço parâmetro
e, inclusive, para as dispensas de comprovação, de que tratam os arts. 35 e 36.
Parágrafo único. Não sendo indicado o método, nem apresentados os
documentos a que se refere o inciso II, ou, se apresentados, forem
insuficientes ou imprestáveis para formar a convicção quanto ao preço, os
AFRF encarregados da verificação poderão determina-lo com base em
outros documentos de que dispuserem, aplicando um dos métodos referidos
nesta Instrução Normativa (sem destaque no original).
Na escolha do método PRL pela Fiscalização, não merece alteração a decisão em
primeira instância. O art. 18, §3°, da Lei n° 9.430, de 1996, só proíbe a aplicação do
preço de revenda entre pessoas jurídicas vinculadas no caso de revenda a estas e a
Fl. 796
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.261 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.721246/2008-17

pessoas jurídicas não vinculadas. A interpretação do referido parágrafo, deve levar em
conta a finalidade da Seção sobre Preço de Transferência da Lei. Com habitual
proficiência, leciona o Professor Luis Eduardo Schoueri (Tributação do setor industrial,
São Paulo, Saraiva, 2013, Série Gvlaw, p. 474):
As regras para o controle dos preços de transferência no Brasil, instituídas em
1996 pela Lei n° 9.430, foram inspiradas na prática internacional, consolidada
pela OCDE. Tal influência pode ser constatada na manifestação do próprio
Ministro da Fazenda na exposição de motivos que acompanhou o projeto de lei
que veio a se tornar a Lei n° 9.430/96:
As normas contidas nos arts. 18 a 24 representam significativo avanço da
legislação nacional face ao ingente processo de globalização experimentado
pelas economias contemporâneas. No caso especifico, em conformidade com
regras adotadas nos países integrantes da OCDE, são propostas normas que
possibilitam o controle dos denominados ́Preços de Transferência ́, de forma a
evitar a prática, lesiva aos interesses nacionais, de transferência de recursos para
o exterior, mediante a manipulação dos preços pactuados nas importações ou
exportações de bens,serviços ou direitos, em operações com pessoas vinculadas,
residentes ou domiciliadas no exterior.” (grifos nossos)
Destarte, o fato de a Recorrente deter a exclusividade na revenda de bens importados
com pessoa jurídica vinculada, conforme consta dos autos, não pode reduzir a eficácia
do §3°, do art. 18, da Lei n° 9.430, de 1996, e limitar as opções de escolha do método de
cálculo do preço parâmetro pelo Fisco na hipótese prevista no parágrafo único do art. 40
da instrução Normativa RFB n° 243, de 2002. Sobre esse tema, destacamos o magistério
do Professor F. Nepomuceno (Preços de transferência, São Paulo, IOBThompson,
2003, pp. 10 e 11):
O objetivo da IN-SRF n° 243/2002 consiste em fixar normas que evitem
importações superfaturadas e exportações subfaturadas, ou seja, quando as
primeiras estiverem acima dos preços parâmetros e as segundas com preços
praticados abaixo dos referidos preços parâmetros. As normas da IN-SRF
243/2002 aplicam-se às operações praticadas entre pessoas vinculadas, podendo
abranger, especificamente:
a)pessoas físicas residentes no Brasil vinculadas a pessoas físicas residentes no
Brasil;
b)pessoas físicas residentes no Brasil vinculadas a pessoas físicas domiciliadas
no exterior;
c) pessoas físicas residentes no Brasil vinculadas a pessoas jurídicas domiciliadas
no exterior;
d) pessoas físicas residentes no Brasil vinculadas a pessoas jurídicas
domiciliadas no Brasil;
e) pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil vinculadas a pessoas jurídicas
domiciliadas no Brasil; e
f) pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil vinculadas a pessoas jurídicas
domiciliadas no exterior;
Pode parecer estranho ao leitor apressado que os casos indicados nas letras “a” e
“e”, acima, possam estar incluídas no rol das operações disciplinadas na IN-SRF
n° 243. Todavia, os cuidados dessa regulamentação têm, nesse particular, o
objetivo de evitar operações triangulares, como nos exemplos que se seguem:
(...)
b) Uma pessoa jurídica domiciliada no Brasil vende uma certa quantidade de
matéria-prima a outra pessoa jurídica vinculada domiciliada no Brasil pela quarta
parte do preço que pratica no mercado interno e essa segunda pessoa jurídica
exporta a mesma matéria-prima para outra pessoa jurídica vinculada, porém
Fl. 797
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.261 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.721246/2008-17

domiciliada no exterior, por preço compatibilizado com preço parâmetro, isto é,
a partir do preço pelo qual a recebera da sua fornecedora.
(...) Tudo isso, quando praticado entre empresas vinculadas, tem o propósito de
concentrar lucros em poder de uma das partes.
Este Egrégio Colegiado assim se pronunciou sobre a finalidade do controle dos preços
de transferência (Acórdão n° 1202000822):
Com a finalidade de se evitar a prática de elisão fiscal, foi implementado pela
Lei n°. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 18, o controle dos
chamados preços de transferência, assim entendidos aqueles preços praticados
nas negociações de compra e venda de mercadorias e da prestação de serviços
entre empresas vinculadas. Isso se fez necessário por uma questão lógica: se as
negociações são feitas entre empresas com interesses econômicos comuns, os
preços por elas praticadas poderiam estar, eventualmente, divergentes com
aqueles praticados no livre mercado, podendo referidas negociações prestarem-se
para transferência de rendimentos de um país para outro, afetando os interesses
nacionais.
Em face do exposto, NEGO provimento ao presente recurso quanto à proibição do uso
do método PRL,pelo Fisco, no cálculo do preço parâmetro nas vendas exlusivas a
pessoas jurídicas vinculadas domiciliadas no Brasil.
Diante de tal decisão, a PGFN apresentara recurso especial na parte que lhe foi
desfavorável, e a Contribuinte também apresentara recurso especial quanto à decisão acima
transcrita, mas este não teve seguimento, conforme assim expresso no exame de admissibilidade
às e-fls. 581/586:
Antes de iniciar o exame da divergência jurisprudencial alegada pelo Sujeito Passivo,
faz-se necessário investigar sobre as condições da ação, mais especificamente sobre o
interesse de agir da recorrente ao apresentar o presente recurso.
Sustenta a recorrente que seu recurso versa sobre a parte do acórdão no 1202-001.026
"que dera parcial provimento ao Recurso Voluntário da ora Recorrente [...] e,
consequentemente, manteve parcialmente o lançamento fiscal [...]" (fl. 389).
Ora, diante da ementa e do acórdão acima transcritos, tal afirmação não encontra
respaldo nos fatos. Na realidade, o acórdão aqui recorrido deu provimento integral ao
recurso voluntário da interessada, afastando integralmente o lançamento.
Diante disso, entendo que a ora recorrente Showa do Brasil Ltda., carece de interesse de
agir3, no que toca ao recurso especial ora sob exame. Não se vislumbra qualquer
interesse em interpor recurso de decisão que lhe foi favorável, além da absoluta falta de
previsão regimental nesse sentido. O recurso, sob essa ótica, não merece ser conhecido.
Superando, apenas por um momento, a grave questão exposta, verifica-se que a
interpretação da interessada, a meu ver equivocada, de que teria havido o provimento
parcial ao recurso voluntário se deve ao fato de que alguns de seus argumentos recursais

3 A segunda condição da ação é o interesse de agir, que também não se confunde com o interesse substancial, ou
primário, para cuja proteção se intenta a mesma ação. O interesse de agir, que é instrumental e secundário, surge da
necessidade de obter através do processo a proteção ao interesse substancial. Entende-se, dessa maneira, que há
interesse processual “se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse
prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais”.
Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como
remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem
uma necessidade [...]. Essa necessidade se encontra naquela situação “que nos leva a procurar uma solução judicial,
sob pena de, se não o fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito
de que nos afirmamos titulares)”. [...] Só o dano ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de
uma lide, é que autoriza o exercício do direito de ação.
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, 40a Ed., vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 2003,
p. 52.
Fl. 798
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.261 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.721246/2008-17

foram rejeitados por unanimidade (os pedidos de (i) alteração do método de cálculo do
preço-parâmetro e (ii) da inaplicabilidade do método PRL 60 no cálculo do preço-
parâmetro nas vendas exclusivas a pessoas jurídicas vinculadas domiciliadas no Brasil),
enquanto que um deles foi acolhido por maioria ((iii) a ilegalidade do método de cálculo
PRL 60 constante da IN SRF no 243/2002), sendo que este único argumento foi
considerado suficiente para afastar a totalidade do lançamento.
A alegada divergência na interpretação da legislação diz respeito à rejeição, pelo
acórdão recorrido, do argumento do recurso voluntário acima identificado como (ii), ou
seja, a inaplicabilidade do método PRL 60 no cálculo do preço-parâmetro nas vendas
exclusivas a pessoas jurídicas vinculadas domiciliadas no Brasil.
O dispositivo legal que teria recebido interpretação divergente é o art. 18, inciso II, § 3o,
da Lei no 9.430/1996, transcrito pela interessada à fl. 394 da peça recursal:
[...]
No voto do ilustre Conselheiro Relator (o qual, registre-se, não foi vencido nesta parte,
sendo, ao contrário, acompanhado pela totalidade do Colegiado) consta análise sobre
essa matéria, com a seguinte conclusão (fl. 335):
Em face do exposto, NEGO provimento ao presente recurso quanto à proibição
do uso do método PRL, pelo Fisco, no cálculo do preço parâmetro nas vendas
exclusivas a pessoas jurídicas vinculadas domiciliadas no Brasil.
Sustenta a recorrente que haveria jurisprudência administrativa em sentido contrário,
manifestando entendimento de que não seria plausível, para efeito de tributação,
considerar como empresas vinculadas somente as sediadas no exterior.
A recorrente menciona o processo no 10283.721285/2008-14, acórdão no 1102-00.419,
mas, da ementa transcrita, se observa que não se trata de paradigma. Antes, a ementa
revela entendimento semelhante ao do acórdão aqui recorrido.
A seguir, a recorrente menciona o acórdão no 9101-01.213 (inteiro teor às fls. 467 e
segs.), sem qualquer transcrição e sem apontar qualquer divergência específica com o
acórdão recorrido, limitando-se a afirmar (fl. 396):
[...]
Depreende-se que a recorrente deseja trazer como paradigma o acórdão no 9101-01.213,
de 18/10/2010. Mas, além de não apontar onde estaria a alegada divergência, a leitura
do acórdão não lhe traz qualquer benefício. A ementa do paradigma foi assim redigida:
[...]
No voto condutor do acórdão paradigma, consta:
[...]
Como se vê, a discussão travada no acórdão paradigma é bastante distinta daquela
examinada no acórdão recorrido. Não se examinou, naquele, a possibilidade de
considerar, como pessoas vinculadas, apenas as domiciliadas no exterior. Esse acórdão,
portanto, não pode ser tido como paradigma, para fins de admissibilidade de recurso
especial de divergência.
Em conclusão, por qualquer ângulo que se examine o recurso especial do sujeito
passivo, não há condições para sua admissibilidade à Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
A uma, porque a recorrente carece de interesse de agir, ao interpor recurso especial de
acórdão cuja decisão lhe foi integralmente favorável.
A duas, porque deixou de demonstrar analiticamente a divergência arguida, "com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido", conforme exigência do § 8o do art 67 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
Fl. 799
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.261 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.721246/2008-17

A três, porque o acórdão apontado como paradigma (9101-01.212) trata de situação
distinta daquela enfrentada pelo acórdão recorrido, não podendo, pois, servir de
paradigma.
Pelo exposto, não atendidos os requisitos regimentais, concluo que deva ser negado
seguimento ao presente recurso especial.
A negativa de seguimento foi confirmada em reexame de admissibilidade
cientificado à Contribuinte conforme e-fl. 595, ocasião em que ela, declarando-se ciente da
inadmissibilidade de seu recurso especial, reiterou as contrarrazões ao recurso especial da PGFN
antes admitido,
Note-se que a negativa de seguimento ao recurso especial não se deu, apenas, por
falta de interesse de agir. Superando transitoriamente esse óbice, o conteúdo recursal foi
analisado, concluindo-se pela não demonstração do dissídio jurisprudencial suscitado pela
Contribuinte. Assim não fosse e seria o caso de, com o provimento do recurso especial da PGFN
na matéria que afastou os ajustes segundo o método PRL em razão da ilegalidade da Instrução
Normativa SRF no 243/2002, restituir os autos à Presidência da 2a Câmara da 1a Seção de
Julgamento para complementação do exame de admissibilidade do recurso da Contribuinte, uma
vez restaurado seu interesse de agir.
Constata-se, daí, que o outro questionamento dirigido pela Contribuinte contra os
cálculos segundo o método PRL foi decidido definitivamente e contrariamente ao seu interesse.
Contudo, com o provimento parcial do recurso especial da PGFN e o retorno dos
autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões constantes do recurso
voluntário, o Colegiado a quo não atentou para a anterior interposição de recurso especial pela
Contribuinte e, nos termos do voto condutor do Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli,
concluiu que os autos retornaram para análise das demais questões ventiladas no recurso
voluntário, quais sejam: (i) não aplicabilidade do PLR porque as operações que serviram de
base de cálculo do preço parâmetro foram efetuadas com pessoa jurídica vinculada na forma do
art. 23, V, da Lei n° 9.430/96; e (ii) não incidência da multa de 75% em face da ausência de
ilícito e sob pena de caracterizar confisco, decidindo, quanto a estes pontos, que:
PRL
[...]
Não foi esse, porém, o caminho percorrido pela fiscalização, que optou por criar
restrição não prevista em lei, violando o comando legal previsto no § 3° do art. 18 em
total violação ao princípio da legalidade.
Da multa de ofício de 75%
Dessa forma, não há como acolher o pedido da contribuinte quanto à redução da multa
de ofício que foi exigida, devendo esta ser mantida no patamar legal (75%).
Conclusão
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao RECURSO VOLUNTÁRIO para
excluir o ajuste decorrente das operações praticadas pela Recorrente com a empresa
vinculada MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA. (CNPJ 04.012.043/0001-48).
A PGFN também não atentou que a primeira matéria já havia sido decidida nestes
autos, e interpôs recurso especial suscitando divergência jurisprudencial a seu respeito. O exame
de admissibilidade desse recurso especial também, centrado no segundo julgamento do recurso
voluntário, nada disse a respeito. Por fim, a Contribuinte também não recordou o ocorrido, e em
contrarrazões se limitou a confrontar o mérito do recurso fazendário.
Fl. 800
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.261 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.721246/2008-17

Nos termos do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
A decisão de matéria não litigiosa, porque já objeto de decisão administrativa
anterior, não se insere na competência do Colegiado a quo, e assim sua nulidade deve ser
declarada com fundamento no art. 59, inciso II do Decreto no 70.235/72, providência que foi
atribuída a este Colegiado, a quem coube julgar a legitimidade do ato por provocação do recurso
especial interposto pela PGFN, nos termos do art. 61 do mesmo Decreto.
Assim, o presente voto é no sentido de ANULAR PARCIALMENTE o acórdão
recorrido, na parte em que veiculou decisão acerca de matéria não mais litigiosa nestes autos,
fora da competência do Colegiado a quo.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 801
DF CARF MF
Original